Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-10.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001958-10.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ARMELINDA OTOVICZ - CPF: 956.478.301-10 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CONSUMIDOR QUE ACREDITOU EM MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ONERAÇÃO EXCESSIVA RECOHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR A CONVERSÃO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONDENAR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – PRELIMINAR DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – REJEITADA – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – RECOHECIDA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO É DEVIDA A DEVOLUÇÃO SIMPLES

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecido o vício na disponibilização do serviço com conversão da contratação para empréstimo pessoal consignado em folha é devida a restituição pela instituição bancária de valores descontados em excesso, o que se fará na forma simples, em razão da falta de comprovação da má-fé do banco.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ARMELINDA OTOVICZ
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Sinop
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais n. 1001958-10.2022.8.11.0015
, proposta em face de BANCO BMG S.A.
, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos
contidos na exordial, para
determinar
a conversão do plano contratado de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, anotando todas as providências, realizando o recálculo da dívida, a ser definido um valor fixo e mensal até a sua quitação e
condenar
a parte ré a indenizar à parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao dano moral, a ser corrigida pelo INPC, desde a data do desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação.

E, em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma
pro rata
, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil, vedada a compensação, contudo, quanto à parte Autora suspendeu a exigibilidade do pagamento da condenação sucumbencial em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões a Apelante (id. 186565179) aduz, em apertada síntese, que diante do reconhecimento das irregularidades na contratação e da consequente conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado em conta, resta comprovado o ilícito ensejador do dever de indenizar os danos materiais (restituição dobrada) e danos morais sofridos.

Nesse contexto, pleiteia pela reforma da r. sentença recorrida, com a consequente procedência total da ação e inversão do ônus sucumbencial.

Por sua vez, a Apelada apresenta contrarrazões (id 186565182), suscitando, preliminarmente:
i)
a falta de interesse de agir, em razão da ausência de demonstração da probabilidade de direito;
ii)
irregularidade na representação processual, ante a advocacia predatória; e em sede de prejudicial de mérito a ocorrência da prescrição e da decadência.

E, no mérito, a Apelada sustenta a legalidade da contratação, refuta todos os pedidos formulados na inicial, pleiteando pelo não conhecimento e improcedência do apelo.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023